Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-11.2023.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002021-11.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CEZAR VIEIRA MONTEIRO - CPF: 071.749.136-60 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE NONATO BRITO - CPF: 034.370.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 038.342.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002021-11.2023.8.11.0044

APELANTE: FERNANDO CEZAR VIEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PATAMAR SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA FINS DE ABATIMENTO – MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O valor da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária deve ser fixado com base no dano causado pelo delito e em atenção à capacidade econômica do acusado, de modo que seu montante seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002021-11.2023.8.11.0044

APELANTE: FERNANDO CEZAR VIEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Cézar Vieira Monteiro
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 2a Vara Criminal de Paranatinga/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão de obter a permissão ou autorização para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 (dois) meses
(ID 213737105).

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença (ID 213737104).

Inconformado,
Fernando Cézar Vieira Monteiro
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) pela diminuição do valor a ser pago a título de prestação pecuniária, a fim de que seja fixado no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, assim como pela utilização do valor da fiança para tal pagamento, com a devolução do valor remanescente (ID 213737107).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 213737110).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial conhecimento
da irresignação e, na parte conhecida, pelo seu
não provimento
(ID 219700667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002021-11.2023.8.11.0044

APELANTE: FERNANDO CEZAR VIEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante pretende a redução do valor pago a título de prestação pecuniária, a fim de que seja fixado no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, assim como pela utilização do valor da fiança para tal pagamento, com a devolução do valor remanescente (ID 213737107).

Alega que “
trabalha no meio rural, como empregado, na função de operador de máquinas, não possui bens imóveis nem depósitos em bancos, caixas econômicas ou apólices, não reside em casa própria uma vez que paga aluguel, não recebe a ajuda de parentes, particulares ou de instituições beneficentes
[...]
Ademais, o recorrente ainda é primário e já pagou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de fiança. Dessa forma, o valor que o réu pagou de fiança já é o suficiente para suprir a prestação pecuniária, não cabendo nova cobrança
”.

O pleito não comporta provimento.

Isso porque, a Lei Penal autoriza que a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária seja estabelecida entre o equivalente a 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salário mínimos.

Portanto, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente inserido dentro do patamar fixado em lei.

Além disso, apesar das alegações defensivas, extrai-se das informações contidas no interrogatório do apelante a percepção de salário no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais (ID 213745399), tanto que a sentença sublinhou que o valor da prestação pecuniária foi fixada em atenção à sua condição econômica.

Segundo a jurisprudência, a prestação pecuniária deve ser fixada levando em conta os danos causados pela prática ilícita e a situação econômica do acusado, entretanto, o seu valor deve ser suficiente para reprovar e prevenir a prática de novos delitos, reduzir o valor estipulado na sentença implicaria em reprimenda insuficiente para cumprir com as finalidades estipuladas na legislação.

Assim, ao menos no que consta dos autos, o apelante é detentor de capacidade econômica o bastante, para cumprir com a obrigação decorrente da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, sendo que o valor não é exorbitante e se mostra suficiente para retribuir e prevenir a prática criminosa.

Além disso, importante ressaltar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eventual incapacidade econômica poderá ser arguida perante o Juízo da execução penal, que poderá autorizar o parcelamento do valor, de forma a não comprometer a sua subsistência.

A este respeito, confira-se: “
Salienta-se que é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência
” (AgRg no REsp n. 2.111.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024).

No que se refere ao pedido de utilização do valor da fiança para tal pagamento, com a devolução do valor remanescente, a sentença já se manifesto quanto a questão, destacando que:

“Quanto ao valor depositado a título de fiança, determino que seja utilizado para o pagamento da multa, da prestação pecuniária e custas, consoante determina o artigo Art. 336 do Código de Processo Penal, in verbis: “O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024